Tribunal: TJSP
Processo: 2014270-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Autora pretende realizar cirurgias reparadoras pós-bariátrica – Tutela antecipada indeferida para a realização dos procedimentos - Insurgência - Não acolhimento - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC - Ausência de elementos para a reforma da decisão agravada - Neste momento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Autora pretende realizar cirurgias reparadoras pós-bariátrica – Tutela antecipada indeferida para a realização dos procedimentos - Insurgência - Não acolhimento - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC - Ausência de elementos para a reforma da decisão agravada - Neste momento processual não há como concluir se os procedimentos pleiteados são meramente estéticos ou reparadores de urgência, o que requer maior dilação probatória - Ausentes elementos que evidenciem perigo de dano concreto imediato e grave à saúde da autora – Ademais disso, a excepcionalidade da situação atual de crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus COVID-19 obsta, ao menos nesse momento, a pretensão da autora, levando-se em conta tanto a necessidade de distanciamento social, quanto a de restrição de procedimentos eletivos que envolvam hospitalização - Decisão mantida – Recurso desprovido.